Tribunal: TJES
Processo: 5007265-48.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007265-48.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCONE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007265-48.2023.8.08.0006

RE
CORRENTE
:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

REC
ORRID
O
:
MARCONE SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO
S
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA. RECURSO
INOMINADO
NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8788717.

Contrarrazões no Id. 8788720 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8788715), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘’Face ao acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido a pagar a parte requerente o valor de R$ 25.852,00, a título de indenização por danos materiais, com incidência tão somente da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir de 01.02.2024, data de fixação do parâmetro indenizatório – mês de referência da Tabela Fibe, esclarecendo que a taxa SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.’’

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais
, sob o argumento
de que,
no dia 22 de maio de 2019, por volta das 07h, o veículo do Autor foi atingido na traseira por caminhão de propriedade do Município de Aracruz, ocasionando avarias no veículo daquele.

P
ois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto (Id 8788717) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apresentados em sede de contestação (Id. 8788710), sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença de Id. 8788715.

Desse modo
, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo
,
NÃO
C
ONHEÇO

do recurso interposto.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)